Tribunal: CARF
Processo: 10882.909997/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.909997/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.537 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
BENSPAR S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/10/2000
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Deve ser interpretado literalmente o §5° do art. 74 da Lei n° 9.430/96. Assim
sendo, aplica-se o instituto da homologação tácita tão somente a
compensações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-61.520 – 4a
Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 013510033, emitido em 02/12/2011, por
intermédio do qual foi indeferido o Pedido de Restituição objeto do PER/DCOMP no
25096.86993.290705.1.2.04-0574, em razão de o valor do pagamento informado como gênese do
crédito ter sido utilizado totalmente para alocação a débito da Recorrente.
No referido Pedido de Restituição, objeto do PER/DCOMP no
25096.86993.290705.1.2.04-0574, o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.909997/2011-
1-00
3a Câma
3a Câma
ONTRIBU
ONTRIBU
E SOCIA
SOCIA
de apuraçã
de apuraçã
MOLOGA
MOLOGA
Deve se
Deve se
send
send
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.909997/2011-00

tributo Cofins - Cumulativa (código de receita 2172), período de apuração 31/10/2000, no valor
de R$ 3.448,33, sendo este o valor pleiteado como crédito.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de pedido de restituição de crédito de pagamento indevido ou a maior
de Cofins (código 2172), no valor de R$ 3.448,33. O crédito decorre de Darf referente
ao período de apuração outubro de 2000, recolhido em 30/11/2000, no mesmo valor
do pleito.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre (DRF/POA), por
meio do Despacho Decisório da fl. 10, indeferiu o pedido de restituição, por
inexistência de crédito. O despacho aponta que a totalidade do pagamento foi
aproveitado para amortização do débito do período a que se refere. A ciência se deu
em 21/12/2011 (fl. 24).
O pedido de restituição foi apresentado por Yara Brasil Fertilizantes, CNPJ
92.660.604/0001-82, incorporadora da empresa Benspar S/A CNPJ 92.660.604/0001-
82.
A empresa apresentou tempestivamente Manifestação de Inconformidade (fls.
02 a 04). Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
1.
Pela sistemática atual, o Fisco dispõe de 5 anos da data da protocolização
do pedido para a análise do direito creditório e posterior compensação com
os débitos declarados pelo sujeito passivo, se for o caso, ou para
restituição. Isto está previsto no art. 74 da Lei n. 9430/96.
2.
Já o Código Tributário Nacional dispõe, em seu art. 174, que a decadência
tributária opera em cinco anos do fato gerador. Também o art. 150 do
CTN, ainda que eventualmente aplicado por analogia, estabelece o prazo
de 5 anos para a Fazenda efetuar o lançamento por homologação. Também
assim dispõe o parágrafo 2o do art. 37 da IN 900/08.
3.
No caso presente, a PER/DCOMP foi apresentada em 29/07/2005,
enquanto que o despacho decisório foi emitido em 02/12/2011, portanto
mais de cinco anos após a postulação do crédito. Operou-se, assim, a
homologação tácita da PER/DCOMP.
4.
Requer seja reconhecida a homologação tácita dos créditos tributários
relativos à PER/DCOMP constante do despacho decisório, porque
transmitida à RFB mais de cinco anos antes do despacho decisório e
determinado o imediato pagamento da restituição postulada e a posterior
baixa do processo.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 4a
Turma da DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, nos termos do
relatório e voto da relatora, conforme Acórdão no 10-61.520, datado de 27/02/2018, cujas
conclusões da contenda podem ser melhor visualizadas nos seguintes trechos do voto condutor:
[...]
Conclui-se não caber aplicar ao pedido de restituição, por analogia, a
homologação tácita prevista para a declaração de compensação, dado que a
compensação se viabiliza por via de um regime declaratório (Declaração de
Compensação), enquanto que a restituição se viabiliza por um regime de requerimento
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.909997/2011-00

(Pedido de Restituição), sendo a compensação operada e satisfeita de imediato, ao
passo que o valor da restituição pleiteada não é entregue imediatamente ao
contribuinte.
[...]
Por tudo isso, foi estabelecido prazo legal para homologar a declaração de
compensação, transmitida em conformidade com as hipóteses de que trata a lei. Já
para a restituição, não há previsão de prazo, sendo imprescindível a apreciação e
verificação da certeza e liquidez.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo integralmente o Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição formulado pela contribuinte.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde repisa as alegações constantes de sua Manifestação de Inconformidade e traz os
seguintes pedidos:
III - DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso para:
a) reformar integralmente o Acórdão recorrido para reconhecer o crédito de
COFINS, relativo ao pagamento a maior do DARF, na competência de 30/11/2000, e
homologar crédito objeto do PER 25096.86993.290705.1.2.04-0574 em razão da
homologação tácita.
b) que seja aplicada a correção monetária pela Taxa Selic, desde a data do
pedido de restituição até a efetiva restituição do crédito à Recorrente.
Termos em que, pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
No Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta as seguintes razões para a reforma
da decisão de piso:
A Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade requerendo a
reforma do Despacho Decisório e fundamentando o seu pedido nos seguintes
argumentos:
(i) O Fisco dispõe de 5 anos da data da protocolização do pedido para a análise
do direito creditório e posterior compensação com os débitos declarados pelo
sujeito passivo, se for o caso, ou para restituição. Isto está previsto no art. 74 da
Lei n. 9430/96.
(ii) O artigo 150, §4o, do CTN, estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para a
Fazenda efetuar o lançamento por homologação; da mesma forma, previsto o
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.909997/2011-00

prazo de 5 (cinco) anos para lançamento de ofício, nos termos do artigo 174 do
mesmo código.
(iii) O PER/DCOMP foi apresentada em 29/07/2005, enquanto que o despacho
decisório foi emitido em 02/12/2011, portanto mais de 5 (cinco) anos após a
postulação do crédito, tendo ocorrido, portanto, a homologação tácita da
PER/DCOMP.
Com efeito, nota-se que no caso ocorreu a homologação tácita do pedido de
restituição, pois ultrapassado o lapso de 5 (cinco) anos entre a data da transmissão do
pedido de restituição e a data de emissão do Despacho Decisório pela Recorrida.
A Recorrida sustenta que a homologação tácita seria aplicável apenas no caso
de declaração de compensação, indo pela literalidade do artigo 74 da Lei n. 9.430/96.
Ocorre que não procede a decisão da Delegacia de Julgamento.
A homologação tácita é instituto previsto no mesmo artigo acima da Lei n.
9.430/96 e diz o seguinte:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Do dispositivo acima, conclui-se que o prazo de homologação que dispõe o
Fisco será de 5 (cinco) anos contados da entrega da declaração, sendo que a legislação
quis tratar o “pedido de compensação” de forma geral, englobando o pedido de
restituição ou ressarcimento, que configuram premissas para a existência da
compensação.
Consoante o antes relatado, o PER 25096.86993.290705.1.2.04-0574 foi
apresentado pela Recorrente em 29/07/2005, enquanto que o despacho decisório foi
emitido em 02/12/2011, portanto mais de 5 (cinco) anos após a postulação do crédito,
tendo ocorrido, portanto, a homologação tácita do pedido.
Ora, não havendo contestação da declaração apresentada pelo contribuinte no
tempo estabelecido no parágrafo 5° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, está esgotado o
prazo para a Fazenda Pública cumprir seu papel de agente fiscalizador, não podendo
mais questionar os fatos já atingidos pela homologação.
Com efeito, descabe a alegação de que a homologação tácita seria aplicável
apenas aos casos de compensação, de modo que requer seja provido o presente recurso
para reconhecer o direito creditório, autorizando-se assim a restituição integral à
Recorrente, uma vez que comprovada a existência da totalidade do crédito
constante na declaração objeto do presente processo.
Analiso.
Em suma, a Recorrente defende a existência do prazo de 5 (cinco) anos para
apreciação de seu Pedido de Restituição e que, transcorrido tal prazo (situação dos presentes
autos), teria havido a homologação tácita do pedido, descabendo-se a alegação contida na
decisão recorrida de que a homologação tácita seria aplicável apenas aos casos de compensação.
Essa questão já foi objeto de análise nesta mesma Turma do CARF, por meio do
Acórdão no 3301-005.570, Sessão de 11/12/2018, de relatoria do ilustre Conselheiro Marcelo da
Costa Marques d`Oliveira, cuja ementa transcrevo a seguir (destaques acrescidos):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 29/04/1994 a 11/04/1998
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INTERPRETAÇÃO LITERAL
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.909997/2011-00

Deve ser interpretado literalmente o §5° do art. 74 da Lei n° 9.430/96. Assim sendo,
aplica-se o instituto da homologação tácita tão somente a compensações.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 29/04/1994 a 11/04/1998
PARCELAMENTO. CRITÉRIO DE CÁLCULO DOS JUROS INCIDENTES SOBRE
CADA PARCELA.
O valor de cada parcela relativa a parcelamento regularmente deferido será acrescido,
por ocasião do pagamento, de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir da
data do deferimento e até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Em seu voto, o Conselheiro Marcelo da Costa Marques d`Oliveira não deixa
quaisquer dúvidas quanto ao tratamento da questão, conforme trechos seguintes (destaques
acrescidos):
[...]
De fato, não se me parece em linha com o princípio da segurança jurídica
não estabelecer prazo para a revisão fiscal de pedidos de restituição e
ressarcimento. Contudo, realmente, não há dispositivo legal que imponha limite
temporal para estes casos.
E, tal qual pretendeu a recorrente, não se pode adotar para restituições e
ressarcimentos o prazo de cinco anos do § 5° do art. 74 da Lei n° 9430/96 - " § 5o O
prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação." , porque
dispositivo desta natureza deve ser interpretado literalmente.
[...]
Por ter participado do referido julgado e acompanhado o voto do Relator naqueles
autos, mantenho meu posicionamento quanto à inexistência de prazo para a Administração
Tributária apreciar Pedidos de Restituição, consoante as lições acima reproduzidas.
Dessa forma, não há razões para reforma da decisão de piso, pelo que deve aqui
ser ratificada.
Por fim, quanto ao pedido para que seja aplicada a correção monetária pela Taxa
Selic, desde a data do pedido de restituição até a efetiva restituição do crédito à Recorrente, em
razão da inexistência de crédito reconhecido nestes autos, a análise de tal pedido resta
prejudicada.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital